Tribunal: STF
Processo: Rcl 54163
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-03
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PET Nº 7.755-MC/DF. SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Vibra Energia S.A., em face de decisão proferida pela 49ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Processo Trabalhista nº 0001583-98.2012.5.01.0049.



    2. A reclamante narra, em síntese, que foi ignorado o comando do e. Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Suprema Corte, na Pet nº 7.755-MC/DF, inclusive ratificado pelo Relator, e. Ministro Alexandre de Moraes, no que se refere à determinação de suspensão de todas as ações individuais e coletivas que versam sobre a base de cálculo para a apuração do complemento da denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). Isso em razão de o Tribunal reclamado ter condenado a ora reclamante “ao pagamento de diferenças a título de ‘complementação de RMNR’, a partir de 16/11/2007, tendo como base de cálculos apenas o salário-base do autor” (e-doc. 1, p. 5).



    3. Menciona o cumprimento das obrigações e o arquivamento dos autos, em 30/10/2017. No entanto, em 02/09/2019, a parte beneficiária teria pleiteado o desarquivamento do processo, alegando o descumprimento da obrigação de fazer.



    4. Apesar de a ora reclamante ter postulado a suspensão do feito, ante a decisão liminar proferida na Pet nº 7.755-MC/DF, o Juízo reclamado indeferiu esse pedido, sob o fundamento de coisa julgada, e determinou fosse cumprida a obrigação de fazer.



    5. Requer a concessão de provimento liminar para suspender o processo nº 0001583-98.2012.5.01.0049, até o julgamento final desta reclamação ou até a decisão definitiva na Pet nº 7.755/DF, o que vier a ocorrer primeiro.



    6. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do feito em razão da tutela concedida por este Supremo Tribunal Federal na Pet nº 7.755-MC/DF.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar a determinação de suspensão das ações individuais e coletivas que versem sobre a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR).



    10. Com efeito, examinando os autos, verifica-se que a autoridade reclamada, em 12/03/2020, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, tendo em consideração que “a sentença que reconheceu ao exequente o direito já transitou em julgado, tendo ultrapassado também, o prazo para a ação rescisória” (e-doc. 26, p. 3).



    11. Como já afirmado pela reclamante, o Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Suprema Corte, em 27/07/2018, na Pet nº 7.755-MC/DF, determinou a suspensão de todas as ações individuais e coletivas que versem sobre a base de cálculo para a apuração do complemento da denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). Essa decisão foi ratificada em 13/08/2019, pelo Ministro Alexandre de Moraes, que estendeu a suspensão, inclusive, para as ações rescisórias em curso.



    12. Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.316/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 53.012/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/04/2022, p. 28/04/2022; Rcl nº 52.992/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/04/2022, p. 26/04/2022; Rcl nº 53.254-MC/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/05/2022, p. 09/05/2022; e Rcl nº 51.723-MC/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/02/2022, p. 11/02/2022.



    13. Ante o exposto, ressalvada a análise mais aprofundada no exame de mérito, defiro o pedido de medida liminar para suspender o processo nº 0001583-98.2012.5.01.0049, até o julgamento final desta reclamação.



    14. Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC).



    15. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inc. I, do CPC).



    16. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator